Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. FATOS CONTROVERTIDOS QUE DEMANDAM PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA CONCLUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
IV. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Consoante a inteligência dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil, o indeferimento da produção de prova testemunhal não induz cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos, por sua própria natureza, demandam provas documental e pericial.
VI. Demostrado pelo conjunto probatório que as avarias na casa dos autores foram ocasionadas pela construção do prédio vizinho empreendida pelos réus, deve ser reconhecido o dever de indenizar com fundamento nos artigos 186, 402, 403 e 927, 1.311 e 1.312 do Código Civil.
VII. Não havendo nos autos elementos conclusivos quanto ao valor dos danos materiais, a apuração respectiva deve ser remetida para a liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil.
VIII. Em conformidade com os artigos 402 e 403 do Código Civil e com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não são indenizáveis prejuízos desprovidos de embasamento probatório.
IX. Adversidades e contratempos ocasionados por avarias que impedem o uso e a fruição de imóvel residencial, sobretudo quando se propagam no tempo sem qualquer iniciativa de correção pelos responsáveis, afetam direitos da personalidade dos proprietários e, por conseguinte, autorizam compensação por dano moral.
X. De acordo com a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte.
XI. Recurso dos Autores conhecido e provido parcialmente. Recurso dos Réus conhecido e desprovido.